Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de liminar em mandado de segurança impetrado contra reputado ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO de ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO, consistente na demora em proceder ao tratamento cirúrgico de que necessita o Impetrante. Afirma o Impetrante que é portador de hipospadia anterior, peniana distal, perde urina na roupa, sendo uma condição grave, de urgência e que requer tratamento cirúrgico conforme prescrito pelo médico que o acompanha em 31/03/2023. Aduz se tratar de criança e carente no aspecto legal do termo. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da segurança. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Foi determinada a notificação, com urgência, do Secretário de Saúde do DF, para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de liminar, notadamente a previsão de atendimento médico na especialidade requerida (cirurgia pediátrica) para o caso do Impetrante, em obediência a fila de demais pacientes com quadro de saúde urgente. Foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação. É o breve relato. Decido. Segundo a Lei n. 12.016/2009, será concedida medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III). No caso, entendo verossímil a alegação de que houve violação de direito líquido e certo a tratamento médico, pois ressai evidente do quadro de saúde do Impetrante, de 5 (cinco) anos de idade, que, conforme relatório médico, possui hipospadia anterior, peniana distal, e necessita com urgência de avaliação e conduta do especialista, “pois conforme o tempo passa dificulta a correção cirúrgica”. A urgência da medida emerge, ainda, da pública e notória demora no atendimento médico realizado por meio da rede pública de saúde. Não se desconhece a situação de inúmeros pacientes que também aguardam atendimento e formam fila de espera por ordem cronológica e de preferência, devendo o Poder Judiciário redobrar a cautela na implementação de políticas públicas com vistas a não prejudicar o direito daqueles que optaram por não litigar, ou mesmo não tem acesso ou instruções para a tutela de seus direitos. Contudo, a hipótese de manifesta gravidade e urgência, como entendo ser este caso, não trata de preterição e justifica a imediata interferência do Judiciário. Anoto que a autoridade coatora foi instada a informar sobre a fila de espera e sobre a previsão de atendimento na especialidade de oncologia, porém, nada manifestou nos autos. Assim, entendo prudente a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a marcação de consulta do Impetrante com o médico especialista, devendo esta se realizar no prazo máximo de sete dias úteis. Indefiro, por ora, o pedido de que seja de pronto determinada a realização do tratamento, pois se depreende dos autos que a cirurgia em si ainda não foi prescrita, havendo a priori indicação de atendimento com o especialista. Pelo exposto, concedo em parte a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a marcação de consulta do Impetrante com cirurgião pediatra, devendo esta se realizar no prazo máximo de sete dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Prossiga-se, conforme a Lei n. 12.016/2009. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator